Tribunal: STF
Processo: HC 216806
Classe: HC
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-06-23
Data de publicação: 2022-06-23

Ementa:

Inteiro teor:
Habeas corpus. Homicídio culposo na direção de veículo automotor. Dosimetria. Substituição da pena. Julgamento ultra petita. Inocorrência. Maus antecedentes. Restabelecimento da sentença condenatória. Inexistência de manifesta ilegalidade ou teratologia. Negativa de seguimento.



    Vistos etc.



    Trata-se de habeas corpus, sem pedido de liminar, impetrado pela Defensoria Pública da União em favor de Gilberto Ribeiro Nunes, contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça, exarado nos autos do REsp 1.913.635/PR (evento 7).



    O Paciente foi condenado à pena de 02 (dois) anos, 08 (oito) meses e 12 (doze) dias de detenção, em regime inicial aberto e, de 02 (dois) meses e 20 (vinte) dias de suspensão do direito de obter a habilitação para dirigir automotor, pela prática do crime de homicídio culposo na direção de veículo automotor, por três vezes (art. 302, caput, da Lei 9.503/1997) (eventos 5, fls. 70-9 e; 6, fls. 149-51).



     Extraio do ato coator:



    “PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DECLARATÓRIOS NO RECURSO ESPECIAL. ACÓRDÃO ESTADUAL QUE DETERMINA A SUBSTITUIÇÃO DE PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS. MAUS ANTECEDENTES RECONHECIDOS. RESTABELECIMENTO DA SENTENÇA CONDENATÓRIA. DECISÃO ULTRA PETITA. NÃO OCORRÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.



    1. Tendo o Tribunal de origem determinado a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos em razão do afastamento da única circunstância judicial negativada, não se considera ultra petita a decisão do relator que, ao dar provimento a recurso especial interposto pelo Ministério Público estadual, reconhece a incidência da referida vetorial e restabelece na íntegra a sentença condenatória de primeiro grau.



    2. Agravo regimental a que se nega provimento.”



    No presente writ, a Impetrante alega a ocorrência de decisão ultra petita e de reformatio in pejus, pois, o Superior Tribunal de Justiça “além de reconhecer a incidência da circunstância judicial dos ‘maus antecedentes’ (único pedido do Ministério Público no Recurso), revogou a substituição da pena por restritiva de direitos, concedendo ao recorrente coisa a mais do que foi requerido em seu Recurso Especial, já que a referida matéria não foi devolvida ao Tribunal da Cidadania”. Requer a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, consoante decidido no acórdão da apelação. 



    É o relatório.



    Decido.



    De partida, assento que a jurisprudência desta Corte é no sentido da inviabilidade, como regra, de utilização do writ como sucedâneo recursal ou revisão criminal (RHC 123.813/RJ, Rel. Min. Dias Toffoli, 1ª Turma, DJe 21.11.2014; HC 121.255/SP, Rel. Min. Luiz Fux, 1ª Turma, DJe 01.8.2014), com ressalva, nesta última hipótese, de serem os fatos incontroversos (HC 139.741/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, 2ª Turma, DJe 12.4.2019).



    De todo modo, não detecto constrangimento ilegal ou teratologia hábil à concessão da ordem de habeas corpus de ofício.



    Registro que tenho manifestado recorrentemente que a dosimetria da pena é matéria sujeita a certa discricionariedade judicial. O Código Penal não estabelece rígidos esquemas matemáticos ou regras absolutamente objetivas para a fixação da pena. Às Cortes Superiores, no exame da dosimetria das penas em grau recursal, compete o controle da legalidade e da constitucionalidade dos critérios empregados, bem como a correção de eventuais discrepâncias, se gritantes ou arbitrárias, nas frações de aumento ou diminuição adotadas pelas instâncias anteriores (por todos, HC 107.409/PE de minha relatoria, DJe 09.5.2012; AP 694/MT, de minha relatoria, DJe 17.5.2017).



    In casu, observo que, o Juízo de primeiro grau, na primeira fase da dosimetria pelo delito de homicídio culposo na direção de veículo automotor, majorou a reprimenda, em razão dos maus antecedentes. Na oportunidade, concluiu pela impossibilidade da substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos ante a existência de circunstância judicial desfavorável (evento 5 fls. 76-8).



    Posteriormente, o Tribunal de Justiça do Estado do Paraná, em sede de recurso defensivo, deu provimento ao apelo para afastar a valoração desfavorável da circunstância judicial - maus antecedentes – e reduzir a pena para 02 (dois) anos, 04 (quatro) meses e 24 (vinte e quatro) dias de detenção, substituída por pena restritiva de direitos. Colho do voto condutor do acórdão (evento 6, fls. 29-31):



     “(...).



    O MM. Juiz a quo exasperou a basilar entendendo que ‘...o réu possui maus antecedentes conforme se extrai da certidão do sistema Oráculo de evento 86.2, vez que possui condenação transitada em julgado com extinção da pena pelo cumprimento em 18/05/2009, conforme autos de execução da pena sob nº 0000622-93.2008.8.16.0126.’ 



    Em que pese a existência de condenação pretérita, verifica-se que já ultrapassado o período depurador de 05 (cinco) anos entre a data do cumprimento da pena (18.05.2009) e a infração posterior (23.10.2017).



    É entendimento majoritário da jurisprudência e pacificado pelo Supremo Tribunal Federal, a impossibilidade de aumento da pena-base decorrente de valoração negativa dos antecedentes quando a condenação não se presta para configurar a reincidência. Concluiu-se que o prazo depurador de cinco anos não pode configurar maus antecedentes sob pena de atribuir efeitos perpétuos às condenações.



    (...).



    Ainda, verifica-se que o MM. Juiz conclui pela impossibilidade de substituição da pena corporal por restritivas de direitos, ante a existência de uma circunstância judicial desfavorável. Porém, em razão da reforma parcial da pena (afastando os antecedentes), torna-se viável a substituição, devendo ser assegurada a benesse, nos moldes do art. 44 e seguintes do Código Penal.” 



    O Superior Tribunal de Justiça, via decisão monocrática do Ministro João Otávio de Noronha, acolhendo o recurso especial manejado pelo Parquet, reformou o acórdão da apelação e restabeleceu a sentença de primeiro grau na íntegra. Concluiu a Corte Superior que ‘a imposição da pena privativa de liberdade em vez de restritiva de direitos, na sentença, decorreu do reconhecimento dos maus antecedentes do réu, bem como que a substituição de uma pela outra, no acórdão, teve como única causa o afastamento da referida circunstância judicial negativa. Ora, a consequência lógica do provimento do recurso especial – para reconhecer a ocorrência dos maus antecedentes, como acontecido – é o restabelecimento da decisão de primeiro grau, uma vez afastado o motivo mencionado pelo Tribunal de origem para conceder a permuta entre as penas’. 



    Essa conclusão não conflita com o entendimento consolidado desta Suprema Corte na direção de que ‘a reapreciação de questões probatórias é diferente da valoração das provas. Enquanto a primeira prática é vedada em sede de recurso especial, a segunda, a valoração, há de ser aceita’ (HC 117.083/SP, Rel. Min. Gilmar Mendes, 2ª Turma, DJe 14.3.2014). É estabilizada a diferença entre a reavaliação dos fatos e provas – técnica defesa em sede de recursos especial e extraordinário –, e o reenquadramento jurídico dos fatos – técnica admitida em hipóteses desse jaez. Ou seja, no caso, ‘apenas se procedeu à revaloração dos elementos admitidos pelo acórdão da Corte local, tratando-se de quaestio juris, e não de quaestio facti’ (HC 95.282/RS, Rel. Min. Ellen Gracie, 2ª Turma, DJe 06.11.2008).



    Aliás, conforme assentado pela autoridade dita coatora, “contrariamente ao que afirma o agravante, o Ministério Público requereu, sim, o retorno da pena aplicada em primeiro grau, fazendo-o nos seguintes termos (fl. 516, destaquei): Desta forma, fica clara a necessidade de intervenção da tutela jurisdicional do Superior Tribunal de Justiça, para que se conceda correta interpretação ao artigo 59 do Código Penal, no que tange à circunstância judicial ‘antecedentes’, a fim de revigorar na condenação do ora recorrido a valoração negativa de tal circunstância judicial, restabelecendo a pena definitiva aplicada em 1º grau de jurisdição.” 



    Inexiste, portanto, ilegalidade ou abuso de poder passível de correção nesta via excepcional. 



    Ante o exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (art. 21, § 1º, do RISTF).



    Publique-se.



    Brasília, 23 de junho de 2022.



Ministra Rosa Weber



Relatora